Tribunal: TJSP
Processo: 0000541-91.2017.8.26.0275
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. Redução da pena-base. Possibilidade. Consequências do crime que se confunde com a culpabilidade quanto à fuga. Maus antecedentes afastados – condenações em andamento que não podem ser consideradas diante do princípio da inocência. Sumula 444 do STJ. Regime semiaberto. Mantido – reincidência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.